Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
penal. processo penal. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. lesão corporal. materialidade e autoria comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS LAEDENDI. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção tais como o laudo de exame de corpo de delito.

2. Diante da extensão e da formatação das lesões sofridas pela vítima, afasta-se a tese de absolvição por ausência de intenção de agredi-la, bem como a aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Não cabe desclassificação do crime de lesão corporal para o crime de maus tratos, quando comprovado o animus laedendi do réu, corroborado pela prova pericial.

4. Recurso conhecido e desprovido.